Tribunal: STJ
Processo: 0128403-25.2014.8.13.0271
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218789 - MG(2025/0218115-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG098899
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INTERNO
NO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 1.026, §2°, DO
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
SÚMULA 7/STJ.
ARTS. 10, I, II e XII, e 11,
, I E II, DA LIA. VIOLAÇÃO
CAPUT
DOS
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
TIPICIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO
EFETIVO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES. DOLO ESPECÍFICO
E
SANÇÕES
PROPORCIONAIS.
RECONHECIDAS
NA
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt no AREsp n. 1.206.630, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
realizado em
DJe
interpretando o Tema n.
27/2/2024,
1/3/2024,
adotou a tese da continuidade típico-normativa do
da
1.199/STF,
art. 11
Lei de Improbidade Administrativa (LIA) quando, dentre os incisos
Documento eletrônico VDA55135049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e8f3cd1-5ced-4a6b-bd03-617f7385285c

inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei n. 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios da
Administração Pública.
3. Destarte, considerando a condenação com base no
, I e II,
art. 11, caput
da LIA, e diante do não enquadramento da conduta dos demandados,
ora agravados, em nenhuma das hipóteses previstas nos novéis incisos
do
da LIA, não há se falar na aplicação do princípio da
art. 11
continuidade típico-normativa ao caso vertente, impondo-se a
improcedência parcial da ação de improbidade administrativa, no que
tange à violação dos princípios administrativos.
De outro lado, o
4.
acórdão local encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior a respeito da necessidade do dano
efetivo ao erário para a configuração do ato ímprobo lesivo ao erário,
inclusive às condutas praticadas antes do advento da Lei 14.230/21,
desde que não haja trânsito em julgado. Precedente.
Nesse contexto, a
5.
revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo
sobre o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração na
origem, a existência dolo específico para a caracterização do ato
ímprobo e a imposição de sanções dentro dos parâmetros legais, cujo
exato será apurado em liquidação, demanda o reexame dos
quantum
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
6. Revela-se improcedente a ação de improbidade administrativa, tão
somente, quanto à condenação com fulcro no
da LIA, com
art. 11
determinação do retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que
realize o ajuste das sanções impostas atinentes à condenação ao art. 10
da LIA.
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55135049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e8f3cd1-5ced-4a6b-bd03-617f7385285c

Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:45
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e8f3cd1-5ced-4a6b-bd03-617f7385285c

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2218789 - MG(2025/0218115-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG098899
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INTERNO
NO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTIGO 1.026, §2°, DO
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
SÚMULA 7/STJ.
ARTS. 10, I, II e XII, e 11,
, I E II, DA LIA. VIOLAÇÃO
CAPUT
DOS
PRINCÍPIOS
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
TIPICIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO
EFETIVO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES. DOLO ESPECÍFICO
E
SANÇÕES
PROPORCIONAIS.
RECONHECIDAS
NA
ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt no AREsp n. 1.206.630, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues,
realizado em
DJe
interpretando o Tema n.
27/2/2024,
1/3/2024,
adotou a tese da continuidade típico-normativa do
da
1.199/STF,
art. 11
Lei de Improbidade Administrativa (LIA) quando, dentre os incisos
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

inseridos pela
remanescer típica a conduta
Lei n. 14.230/2021,
considerada no acórdão como violadora dos princípios da
Administração Pública.
3. Destarte, considerando a condenação com base no
, I e II,
art. 11, caput
da LIA, e diante do não enquadramento da conduta dos demandados,
ora agravados, em nenhuma das hipóteses previstas nos novéis incisos
do
da LIA, não há se falar na aplicação do princípio da
art. 11
continuidade típico-normativa ao caso vertente, impondo-se a
improcedência parcial da ação de improbidade administrativa, no que
tange à violação dos princípios administrativos.
De outro lado, o
4.
acórdão local encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior a respeito da necessidade do dano
efetivo ao erário para a configuração do ato ímprobo lesivo ao erário,
inclusive às condutas praticadas antes do advento da Lei 14.230/21,
desde que não haja trânsito em julgado. Precedente.
Nesse contexto, a
5.
revisão da conclusão a que chegou o Tribunal a quo
sobre o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração na
origem, a existência dolo específico para a caracterização do ato
ímprobo e a imposição de sanções dentro dos parâmetros legais, cujo
exato será apurado em liquidação, demanda o reexame dos
quantum
fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do
recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
6. Revela-se improcedente a ação de improbidade administrativa, tão
somente, quanto à condenação com fulcro no
da LIA, com
art. 11
determinação do retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que
realize o ajuste das sanções impostas atinentes à condenação ao art. 10
da LIA.
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1.305):
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
ARTIGO 1.026, §2°, DO
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
CPC/2015.
ARTS. 10, I, II e XII, e 11,
, I E II, DA LIA.
SÚMULA 7/STJ.
CAPUT
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
TIPICIDADE. AUSÊNCIA. PREJUÍZO AO ERÁRIO. DANO
EFETIVO. EXISTÊNCIA. PRECEDENTES. DOLO ESPECÍFICO E
SANÇÕES PROPORCIONAIS. RECONHECIDAS NA ORIGEM.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
O agravante alega que não houve dolo específico para a
configuração dos atos ímprobos, o que deveria impor total absolvição,
na hipótese.
Com impugnação.
O Ministério Público Federal requer o não conhecimento do agravo
interno (fls. 1.338-1.341).
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
De início, sobre o
§ 2o, do
a Corte de origem,
art. 1.026,
CPC/2015,
após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão
de que houve intuito protelatório na oposição dos embargos de
declaração na origem (fls. 1.181-1.188).
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao à hipótese a Súmula 7/STJ.
Vejamos, com grifos nossos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATIFICAÇÃO DE
AÇÃO POLICIAL - GAP. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489
E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO
CPC/2015.
RECORRIDO.
INCONFORMISMO.
ACÓRDÃO
COM
FUNDAMENTO EM LEI LOCAL. REVISÃO. SÚMULA 280/STF.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9o E 10 DO
AUSÊNCIA DE
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO.

DO

ART.
1.026

CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto
contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, II, 1.022, I e II,
do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão
recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração
apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as
questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo,
solução jurídica diversa da pretendida.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, EDcl no

Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
REsp
1.816.457/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
Rel.
18/05/2020; AREsp 1.362.670/MG,
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe de
Rel. Ministra DENISE
31/10/2018; REsp 801.101/MG,
ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/04/2008.
IV. A questão controvertida nos autos foi solucionada, pelo Tribunal de
origem, com fundamento na interpretação da legislação local (Leis
estaduais
e
). Logo, a revisão do aresto, na via
5.813/96
6.682/2006
eleita, encontra óbice na Súmula 280 do STF. No mesmo sentido: STJ,
AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1.546.431/AL,
SEGUNDA
TURMA,
DJe
de

AgInt
no

24/04/2020;
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
AREsp 1.511.923/AL,
TURMA, DJe de
AgInt no
Rel.
18/09/2019;
AREsp 1.482.578/AL,
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
Rel. Ministro HUMBERTO
02/12/2019;
REsp 1.298.919/SP,
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de
AgRg no
18/03/2014;
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
REsp 1.474.018/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2014.
V. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor
sobre os arts. 9o e 10 do
- mormente porque inovados no
CPC/2015
Recurso Especial - a pretensão recursal esbarra em vício formal
intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito
viabilizador da abertura desta instância especial.
VI. Na forma da jurisprudência do STJ, "a reiteração dos argumentos já
repelidos, de forma clara e coerente, configura o caráter protelatório a
ensejar a aplicação da multa do
§ 2o, do
" (STJ,
art. 1026,
CPC/2015
AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1.586.049/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
19/08/2021)
VII. Ademais, "a análise do
§ 2o, do
que trata
art. 1.026,
CPC/2015,
da penalidade por oposição de embargos de declaração
protelatórios, demanda reexame do acervo fático-probatório dos
" (STJ,
Rel.
autos. Incidência da Súmula 7/STJ
REsp 1.931.702/SP,
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2021)
. Nesse sentido: STJ, AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.709.175/DF,
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021;
AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
AREsp 1.441.228/SP,
MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/03/2020.
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp n. 2.241.290/AL,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/6/2023,
21/6/2023.

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO
III, 933, CAPUT,
ART. 932,
1.010, II E III, E 1.013, CAPUT, § 1o, DO
OFENSA AO
CPC/2015.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DO
§ 2o, DO
MULTA PROTELATÓRIA.
ART. 1026,
CPC/2015.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Inexiste violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015,
Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como constatado na hipótese.
3. O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a
jurisprudência do STJ, no sentido de que, embora a mera reprodução da
petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da
sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do
II, do
Incidência da
art. 1010,
CPC/2015.
Súmula 83/STJ.
4. O Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos dos autos,
concluiu que inexiste documento hábil comprovando a condição de
pescador artesanal do ora agravante, a fim de legitimar a ação de
indenização, além de não haver impugnação aos fundamentos da
sentença, o que não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça,
em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito
na Súmula 7 desta Corte.
5. O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos
embargos de declaração, na forma pretendida pelo recorrente,
demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que
esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.040.789/PA,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
22/5/2023,
24/5/2023.
Em relação à alegada violação do
da LIA, tem-se que, em 25
art. 11
de outubro de 2021, entrou em vigor a Lei n. 14.230, a qual promoveu
significativas alterações na Lei n. 8.429/1992.
O Supremo Tribunal Federal, em 18 de agosto de 2022, concluiu o
julgamento do ARE n. 843.989 (Tema 1.199), DJe
Rel.
12/12/2022,
Min. Alexandre de Moraes, ocasião em que firmou a tese de
irretroatividade das alterações introduzidas pela
em
Lei n. 14.230/2021,
face da coisa julgada ou durante o processo de execução, ressalvada a
retroatividade relativa aos casos em que não houver o trânsito em
julgado da condenação por ato ímprobo, conforme as teses abaixo
transcritas:
1. É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos
artigos 9o, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;
2. A norma benéfica da
– revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA,
em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não
tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco
durante o processo de execução das penas e seus incidentes;
3. A nova
aplica-se aos atos de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei,
porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação
expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente;
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

4. O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
Posteriormente, o Plenário do STF, por maioria, no ARE n. 803.568
AgRsegundo-EDv-ED, relator Ministro Luiz Fux, relator p/ acórdão
Ministro Gilmar Mendes, em
DJe
firmou
22/8/2023,
6/9/2023,
orientação segundo a qual "as alterações promovidas pela
ao
da
aplicam-se aos atos de
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da
lei, porém sem condenação transitada em julgado".
Nesse contexto, na sessão de
a Primeira Turma desta
27/2/2024,
Corte, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.206.630, Rel. Min. Paulo
Sérgio Domingues, DJe
interpretando o entendimento do STF,
1/3/2024,
adotou a tese da continuidade típico-normativa do
quando, dentre
art. 11
os incisos inseridos pela Lei n. 14.230 /2021 neste dispositivo legal,
remanescer típica a conduta considerada no acórdão como violadora dos
princípios da Administração Pública.
Sob esse prisma, a Primeira Turma desta Corte, no julgamento do
de relatoria do Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.107.601/MG,
realizado em
DJe
firmou orientação segundo a
23/4/2024,
7/6/2024,
qual "Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I
e II do
da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a
art. 11
conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado
pelo Supremo) também foi revogada pela
pelo que
Lei n. 14.230/2021,
deve receber rigorosamente o mesmo tratamento".
Em agosto de 2024, a Primeira Turma do STJ firmou orientação no
sentido de que o dano efetivo passou a consistir em elementar de todas
as espécies de ato ímprobo que cause prejuízo ao erário, inclusive
daquela prevista no inciso VIII do
(frustrar a licitude de processo
art. 10
licitatório), de modo que a referida norma de direito material aplica-se
às ações de improbidade administrativa não transitadas em julgado, haja
vista possuir a mesma diretriz hermenêutica do Tema n.
(
1.199/STF
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 1.929.685/TO,
Turma, julgado em
DJe de
27/8/2024,
2/9/2024; REsp n. 2.061.719/TO,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
2/9/2024)
No caso dos autos, verifica-se que a condenação do ora recorrente
ocorreu, com fundamento nos arts. 10, I, II e XII e 11,
, I e II, da
caput
em sua redação original, por ter, na qualidade de
Lei n. 8.429/1992,
Prefeito Municipal, permitido o regular pagamento dos vencimentos de
servidor público por ele afastado, sem qualquer justificativa válida.
A propósito, vide excerto do acórdão recorrido (fls. 1.132-1.143):
[...] A questão de mérito cinge-se à verificação da (in)ocorrência
de prática de ato de improbidade administrativa, cujos fatos
decorrem da conduta do recorrente que, durante os períodos de
mandato eleitoral, isolou o servidor público efetivo José Flávio da
Silva, deixando de vinculá-lo a qualquer função administrativa do
Município de Comendador Gomes, por motivação político-
eleitoral, assegurando, no entanto, o regular pagamento das
vantagens remuneratórias, mesmo sem a devida contraprestação.
[...].
Extrai-se dos autos que, de fato, na gestão do Prefeito José
Rodrigues da Silva Neto, o servidor público José Flávio da Silva
percebeu os vencimentos do cargo por ele ocupado sem prestar
efetivos serviços à municipalidade, o que se deu no período
compreendido
entre

a
janeiro/2009
novembro/2013,
caracterizando-o como um verdadeiro "funcionário- fantasma".
Fique certo, o apurado no ICP instaurado, bem como no bojo
deste processo, comprova de modo claro e categórico os fatos
caracterizadores da prática de ato de improbidade administrativa
pelo réu, ora apelante
[...]
Conforme se pode deduzir da leitura dos autos, os elementos de
convicção jungidos comprovam com sobras, ao contrário do
sustentado nas razões recursais, que era de conhecimento do
Prefeito o fato de o servidor público José Flávio da Silva não estar
exercendo as suas funções, posto que afastado pelo próprio réu,
isso desde o início do mandado eletivo (
).
janeiro/2009
Além disso, as provas reunidas nestes autos comprovam que,
apesar de o servidor não estar desempenhando qualquer atividade,
houve o efetivo pagamento de todos os seus vencimentos,
incluindo-se aí as gratificações natalinas e outros direitos, tais
como férias e férias-prêmio.
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

Nesse ponto, convém enfatizar, em que pese o réu defender que
não sabe da frequência de cada servidor, certo é que no caso de
José Flávio da Silva, o seu afastamento se deu por ordem expressa
sua, o que, a toda evidência, demonstra seu prévio conhecimento
e assentimento acerca da situação narrada nos autos, consistente
na ausência de efetiva prestação de serviços pelo servidor em
referência apesar da regular quitação de seus vencimentos.
Acrescente-se, ainda, que o próprio réu questionou o servidor José
Flávio da Silva acerca do teor de suas declarações ao Promotor de
Justiça, no entanto, 'não lhe cobrou o retorno às funções
administrativas, assim como não determinou que o declarante
exercesse qualquer outra função pública inerente ao cargo de
assistente técnico' (fls. 2341235v, ICP em apenso).
Venhamos e convenhamos, não vinga a tese de que não restou
comprovada a participação do réu, notadamente quando a situação
de falta de regular exercício das atividades relacionadas ao cargo
público do servidor José Flávio da Silva foi criada por ele próprio,
enquanto Chefe do Executivo Municipal, isso por motivos
aparentemente político-eleitorais.
Ora, ciente de que as demandas pelos serviços públicos são
infinitas, não é crível que um Prefeito dispense um servidor
público efetivo de suas atividades, apesar de mantida sua
remuneração,
isso
por
supostas
diferenças
ideológicas,
notadamente pôr estar obrigatoriamente vinculado ao princípio da
legalidade (art. 37, "
",
) e ao respeito pela supremacia
caput
CR/88
do interesse público.
No caso, o réu além de não declinar quaisquer razões para afastar
o servidor público de suas atividades, permitiu ainda que este
percebesse a remuneração respectiva sem que houvesse a devida e
obrigatória contraprestação, lesando; pois, claramente o erário
público.
[...]
No caso versado, verifica-se, "data máxima vênia", o dolo do
réu, na medida em que afastou o servidor dos serviços
públicos municipais, sem apresentar qualquer motivação e,
assim, permitiu que ele recebesse seus vencimentos com
regularidade não tendo qualquer preocupação com a
necessidade da contraprestação e do inevitável prejuízo para o
.
interesse público
Força convir, o réu além de afastar um servidor do seu fiel
compromisso com as atividades de seu cargo público, também
permitiu a continuidade do pagamento da remuneração sem que
houvesse a correspondente contraprestação.
Os elementos de prova constantes dos autos indicam,
portanto, o expresso conhecimento do réu acerca da ausência
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

de prestação de serviços pelo servidor municipal, não obstante
o
pagamento
de
seus
vencimentos
tenha
ocorrido
regularmente pelos cofres municipais.
Neste contexto, entendo que o réu, ao afastar o servidor de suas
atividades, permitiu de forma ilegal e contra o interesse público
municipal, cuja gestão lhe foi confiada, a continuidade do
pagamento dos vencimentos e outros direitos remuneratórios de
forma incompatível com a necessária prestação de serviços.
Embora conteste os depoimentos colhidos na fase do inquérito
civil público, bem como durante a instrução destes autos, o
recorrente não apresenta provas idôneas aptas a derrubar os
graves e reprováveis fatos que lhe são imputados pelos próprios
servidores públicos.
Força convir, os depoimentos alhures destacados comprovam que
o recorrente, valendo-se da sua condição de Prefeito do Município
de Comendador Gomes e dos poderes do cargo por ele então
exercido, participou decisiva e ativamente dos fatos acima
destacado, eis que afastou um servidor de suas funções e permitiu
seu pagamento sem a devida prestação de serviço, isso com
recursos financeiros retirados do erário municipal.
Não prospera, portanto, a argumentação do apelante no sentido de
que as afirmações feitas são pendentes de provas. E que
suficientemente comprovado o desvio total de finalidade no
exercício de suas funções junto à Prefeitura de Comendador
Gomes. Resta clara a prática de ato de improbidade do agente
político José . Rodrigues da Silva Neto ao afastar um servidor de
suas funções sem qualquer motivação jurídica válida, como dito
alhures, e permitir o regular pagamento de. seus vencimentos.
Curial enfatizar, não se tem aqui apenas uma testemunha
dando lastro à tese inicial, mas vários depoimentos que
comprovam a conduta totalmente reprovável do apelante, eis
que destituída dos elementos ética, probidade, legalidade e
Deste modo, a conduta do recorrente frustra
conveniência.
frontalmente os princípios da administração pública (art. 37, "
",
), porquanto foi conivente com o pagamento de um
caput
CR/88
servidor público efetivo sem a devida contraprestação, cujo
afastamento ele mesmo deu casa. Ao contrário do que se espera
de um. agente público, o apelante frustrou não só o princípio da
legalidade, como também da eficiência (art. 37, "
",
),
caput
CR/88
comprometendo todo funcionamento dos serviços públicos
municipais.
[...]
No caso em julgamento, os elementos de convicção jungidos
aos autos permitem enquadrar o ocorrido perfeitamente nas
hipóteses dos arts. 10, I, II e XII, e 11, "caput", I e II, ambos
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

da LIA (Lei n °
), a ensejar, assim, a aplicação das
8.429/92
sanções previstas no
da mesma Lei de improbidade.
art. 12
Com efeito, tendo em vista a condenação com base no art. 11, caput
, I e II, da LIA, e diante da impossibilidade de proceder o
reenquadramento da conduta ora examinada nas hipóteses taxativas do
da LIA, é de rigor a improcedência dos pedidos veiculados na
art. 11
ação de improbidade subjacente no tocante à subsunção da conduta ao
referido dispositivo legal, em virtude de sua atipicidade superveniente.
Nessa mesma linha de percepção, vide: EDcl no AgInt no
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
AREsp n. 1.350.813/PR,
EDcl nos EDcl no AgInt no
Rel. Min.
3/6/2024;
REsp n. 2.081.265/DF,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
AgInt no
27/5/2024;
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.093.521/PR,
DJe
AgInt no
Rel. Min. Gurgel de
21/5/2024;
AREsp 2.380.545/SP,
Faria, Primeira Turma, DJe 7/2/2024.
Nesse mesmo sentido, citam-se as seguintes decisões monocráticas:
AgInt no AREsp n. 1.183.187, Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe
AREsp n. 2.037.956, Min. Benedito Gonçalves, DJe
9/5/2024;
REsp 2.089.521, Min. Benedito Gonçalves, DJe
2/5/2024;
2/5/2024;
REsp 2.005.509, Min. Benedito Gonçalves, DJe
REsp
2/5/2024;
2.109.890, Min. Benedito Gonçalves, DJe
REsp 2.003.897,
2/5/2024;
Min. Regina Helena Costa, DJe
REsp 1.994.533, Min.
19/4/2024;
Regina Helena Costa, DJe
AgInt nos EDcl no REsp n.
19/4/2024;
1.955.894, Min. Mauro Campbell Marques, DJe
REsp n.
9/5/2024;
1.509.043, Min. Teodoro Silva Santos, DJe
AREsp n.
4/6/2024;
1.882.665, Min. Francisco Falcão, DJe
AREsp n. 1.194.868,
11/6/2024;
Min. Afrânio Vilela, DJe
REsp n. 2.003.897, Ministra Regina
2/5/2024;
Helena Costa, DJe
REsp n. 1.994.533, Ministra Regina
19/4/2024;
Helena Costa, DJe
REsp n. 1.978.286, Ministra Regina
19/4/2024;
Helena Costa, DJe 19/4/2024.
Afasta-se, portanto, a condenação com fundamento
da LIA.
art. 11
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

Outrossim, tem-se que a Corte de origem, ao assentar o prejuízo ao
erário, apto a ensejar a condenação com fulcro no artigo 10, I, II e XII,
da LIA, destacou a ocorrência de dano efetivo ao erário a ser apurado
em liquidação de sentença.
Vejamos (fls. 1.144):
[...] O Prefeito do Município de Comendador Gomes, como visto,
no período aproximado entre
a
janeiro/2009
novembro/2013,
acabou por transformar em "funcionário fantasma" o servidor
público efetivo José Flávio da Silva, porquanto o afastou de suas
funções e, entretanto, permitiu que ele continuasse recebendo
normalmente a sua remuneração.
No que diz respeito ao efetivo prejuízo causado ao Município de
Comendador
entendo que os valores recebidos pelo
Gomes/MG,
servidor público José Flávio da Silva sem a indispensável
contraprestação deverão ser apurados em liquidação de sentença,
como acertadamente definido pela d. sentenciante.
Nesse contexto, o acórdão encontra-se em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, a qual sedimentou que os atos de
improbidade que acarretam prejuízo ao erário somente se caracterizam
com a ocorrência de dano efetivo, não sendo mais suficiente o mero
dano presumido, o que deve ser aplicado mesmo às condutas praticadas
antes do advento da Lei 14.230/21.
Vejamos a novel orientação deste Tribunal:
ADMINISTRATIVO. ATO ÍMPROBO. DANO PRESUMIDO.
ALTERAÇÃO
LEGAL
EXPRESSA.
NECESSIDADE
DE
. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
EFETIVO PREJUÍZO
DO STJ. IMPOSSIBILIDADE.
1. Em sessão realizada em
a Primeira Seção, por
22/2/2024,
unanimidade, cancelou o Tema 1.096 do STJ, o qual fora outrora
afetado para definir a questão jurídica referente a "definir se a conduta
de frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo
indevidamente configura ato de improbidade que causa dano presumido
ao erário (in re ipsa)".
2. Após o referido cancelamento, ressurgiu a necessidade desta Primeira
Turma enfrentar a seguinte controvérsia jurídica: com a expressa
necessidade (tratada nas alterações trazidas pela
de o
Lei 14.320/2021)
prejuízo ser efetivo (não mais admitindo o presumido), como ficam os
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

casos anteriores (à alteração legal), ainda em trâmite, em que a
discussão é sobre a possibilidade de condenação por ato ímprobo em
decorrência da presunção de dano.
3. Os processos ainda em curso e que apresentem a supracitada
controvérsia devem ser solucionados com a posição externada na
nova lei, que reclama dano efetivo, pois sem este (o dano efetivo),
não há como reconhecer o ato ímprobo.
4. Não se desconhece os limites impostos pelo STF, ao julgar o Tema
1199, a respeito das modificações benéficas trazidas pela
às ações de improbidade ajuizadas anteriormente, isto
Lei 14.320/2021
é, sabe-se que a orientação do Supremo é de que a extensão daquele
tema se reservaria às hipóteses relacionadas à razão determinante do
precedente, o qual não abrangeu a discussão ora em exame.
5.
, não se trata exatamente da discussão sobre a aplicação
In casu
retroativa de alteração normativa benéfica, já que, anteriormente, não
havia norma expressa prevendo a possibilidade do dano presumido,
sendo este (o dano presumido) admitido após construção pretoriana, a
partir da jurisprudência que se consolidara no STJ até então e que vinha
sendo prolongadamente aplicada.
6.
Esse
entendimento
(repita-se,
fruto
de
construção
jurisprudencial, e não decorrente de texto legal) não pode continuar
balizando as decisões do STJ se o próprio legislador deixou
expresso não ser cabível a condenação por ato ímprobo mediante a
presunção da ocorrência de um dano, pois cabe ao Judiciário
prestar a devida deferência à opção que seguramente foi a escolhida
pelo legislador ordinário para dirimir essa questão.
7.Recurso especial desprovido. Embargos de declaração prejudicados (
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp 1.929.685/TO,
DJe
.
2/9/2024)
No mais, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-
probatório, firmou compreensão de que houve dolo específico para a
configuração do ato ímprobo (fls. 1.138-1.144).
Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal
de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas
constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incide ao caso a Súmula 7/STJ.
Nesse contexto, com grifos nossos:

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA
RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO
LEI N. 14.230/2021.
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA. OMISSÃO
RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES.
1. A questão jurídica referente à aplicação da
– em
Lei n. 14.230/2021
especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo
dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da
aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente – teve a
repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199
do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais
benéfica advinda da
que revogou a modalidade
Lei n. 14.230/2021,
culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a
aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não
cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
9/5/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com
a redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos
Lei n. 14.230/2021)
não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do
STF.
4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do
a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR
Tema 1.199/STF,
segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na
decorrente da revogação (naquele caso, tratava se
Lei n. 14.230/2021,
de discussão sobre o
da LIA), poderia ser aplicada aos processos
art. 11
em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II
do
da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a
art. 11
conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado
pelo Supremo) também foi revogada pela
pelo que
Lei n. 14.230/2021,
deve receber rigorosamente o mesmo tratamento. Nesse sentido:
rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
REsp 2107601/MG,
TURMA, DJe 02/05/2024.
6. Sobre a questão da presença da identificação do dolo pela
instância de origem, existem três situações mais comuns que
chegam a esta Corte: a) a primeira diz respeito aos casos em que o
juízo a quo identifica a presença do elemento doloso, mas não
explicita qual a modalidade do dolo (se específico ou genérico); b) a
segunda hipótese se opera quando a decisão recorrida
expressamente afirma que o dolo é genérico, seja se limitando a
concluir dessa maneira (sem examinar a presença do dolo
específico), seja afirmando categoricamente que não está presente o
dolo específico; c) o terceiro caso é quando o julgado impugnado
claramente fala que está presente o dolo específico.
7. Em cada um desses casos esta Corte deve adotar uma
providência diferente: 1) na hipótese do item "a", os autos devem
ser devolvidos à origem para que reexamine o caso e se manifeste
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

expressamente sobre a presença do dolo específico que, se não
estiver presente, deverá levar à improcedência do pedido; 2) no caso
do item "b", não há necessidade de retorno dos autos à instância
originária, sendo possível que o pedido seja julgado improcedente
no próprio STJ, porque ausente o elemento subjetivo especial
necessário à configuração do ato ímprobo; e 3) na situação do item
"c", também não há necessidade de devolver os autos ao juízo a quo
, cabendo a esta Corte entender presente o elemento subjetivo (pois
a revisão da questão esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ) e
examinar os demais pontos do recurso ou incidente processual em
trâmite neste Tribunal.
8. No caso presente, o Tribunal de origem categoricamente entendeu
presente o dolo genérico, e, ainda assim, concluiu pela presença do ato
ímprobo, enquadrando-se na hipótese do item "2".
9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. (EDcl no
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.422.725/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
28/1/2025.

DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
DESVIO
DE
RECURSOS
PÚBLICOS.
RECONHECIMENTO DO DOLO E DO DANO AO ERÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
SUPERVENIÊNCIA DA
RETROATIVIDADE
LEI 14.230/2021.
APENAS QUANDO RESULTE EM ABOLIÇÃO DA TIPICIDADE
DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Condenação por improbidade administrativa com base em desvio de
recursos públicos (art. 10 da LIA) no Projeto "Saúde em Movimento",
executado pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro em
parceria com a Fundação PROCEFET.
2. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da
pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão
recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido, como
neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de nulidade
pela ausência de intimação para apresentar alegações finais depende da
demonstração do prejuízo à parte interessada, que, na hipótese, não foi
evidenciado.
4. Inexiste cerceamento de defesa pelo fato de o magistrado indeferir a
produção de provas inúteis ou consideradas desnecessárias diante
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

daquelas já produzidas no curso da lide. O reexame do contexto fático-
probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca dos
fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
5. Reconhecida a existência do dolo e do dano ao erário, o reexame
desta constatação se vê inviabilizado pela Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
6. A dosimetria das penas foi considerada proporcional às
peculiaridades do caso concreto, não havendo desproporcionalidade que
justifique a revisão das sanções aplicadas.
7. Condenados os réus por atos ímprobos dolosos tipificados no art. 10
da LIA e reconhecida a comprovação de efetivos prejuízos ao
patrimônio público, a superveniência da
não altera a
Lei 14.230/2021
condenação, estando mantida a tipicidade da conduta.
8. A norma contida no
-C, §2o, da
deve ser
art. 17
Lei 8.429/1992
interpretada restritivamente, aplicando-se aos casos em que, após a
análise das participações dos réus, seja viável ao julgador delimitar a
responsabilidade de cada um nos danos a serem ressarcidos. Havendo,
no entanto, participações de mesma intensidade entre todos os réus, não
sendo possível precisar o quanto dos danos decorre da ação de cada um
deles, senão que são eles causadores do dano em sua integralidade,
possível o reconhecimento de que todos responderão solidariamente
pela reparação.
9. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.092.871/RJ,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
)
28/8/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FRUSTRAÇÃO DA LICITUDE DE CONCURSO.
V, DA LIA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. REVISÃO.
ART. 11,
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA. TIPICIDADE QUE SE MANTÉM APÓS A
PROVIMENTO NEGADO
LEI 14.230/2021.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, é o que se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. O Tribunal de origem, com fundamento no acervo fático-
probatório carreado aos autos, concluiu estar presente o dolo na
conduta da parte recorrente. Desconstituir essa premissa
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

implicaria, necessariamente, incursão nos fatos e nas provas dos
autos, providência inviável na via especial ante o óbice da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
3. A conduta consubstanciada em um concerto doloso para fraudar o
concurso público em relação ao cargo de Procurador Jurídico de modo a
beneficiar um dos corréus, enquadra-se perfeitamente na atual redação
do inciso V do
LIA, não havendo que se falar em atipicidade da
art. 11
conduta.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo
AREsp n. 1.790.657/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
)
15/8/2025.
Sendo assim, mantém-se a condenação pela prática de ato de
improbidade administrativa, com fulcro no
I, II e XII, da LIA.
art. 10,
Na mesma toada, em relação ao artigo 12 da LIA, também mostra-
se inviável a revisão das penas impostas nesta Corte Superior, conforme
a
sobretudo porque as sanções aplicadas encontram-se
Súmula 7/STJ,
dentro dos parâmetros legais, cujo
exato será apurado em
quantum
liquidação (fls. 1.015-1.017), sendo, destarte, proporcionais.
À proposito:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
OPERAÇÃO
SANGUESSUGA.
EX-
PREFEITO.
AGENTE
POLÍTICO.
POSSIBILIDADE
DE
PERSECUÇÃO CÍVEL MEDIANTE AÇÃO POR IMPROBIDADE.
CONDENAÇÃO DOS RÉUS COM BASE NOS
TEMA 576/STF.
ARTS. 10, V E VIII, E 11, I, DA LIA. FRAUDE EM
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO.
PRESENÇA
DE
DOLO
ESPECÍFICO E DO DANO EFETIVO AO ERÁRIO. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INCIDÊNCIA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE
TÍPICO-NORMATIVA (ART. 11, V, DA
.
LEI 8.429/1992)
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO COM BASE EM AMBOS OS
DISPOSITIVOS DA LEI DE IMPROBIDADE. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A Suprema Corte, no âmbito da repercussão geral, pacificou a
questão relativa à possibilidade de condenação de agentes políticos em
ação por improbidade administrativa. Tema 576: "O processo e
julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

(Decreto-
não impede sua responsabilização por atos de
lei 201/67)
improbidade administrativa previstos na
em virtude da
Lei 8.429/1992,
autonomia das instâncias."
2. Atos ímprobos reconhecidos no âmbito da conhecida operação
sanguessuga. Fraude no procedimento licitatório a corroborar a
tipificação dos arts. 10, V e VIII, e 11 da LIA. O reexame do contexto
fático-probatório dos autos redunda na formação de novo juízo acerca
dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
3. A superveniência da
e do quanto pacificado pelo
Lei 14.230/2021
Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 1.199 não
altera a presente condenação, considerado o reconhecimento de efetivo
dano ao erário e de fraude licitatória voltada à obtenção de vantagem
por terceiro. Incidência do princípio da continuidade típico-normativa,
mantendo-se a condenação dos demandados não só com base no art. 10,
V e VIII, mas, também, com fundamento no
V, da
art. 11,
Lei 8.429/1992.
4. As penas aplicadas aos demandados não se mostram
desproporcionais, não se podendo, assim, proceder à sua revisão na
forma da
Amoldam-se, ademais, ao que atualmente
Súmula 7/STJ.
dispõem os incisos II e III do
da LIA.
art. 12
5. Agravo a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.387.869/MS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
10/4/2025,
com grifos nossos.)
Diante disso, impõe-se a devolução dos autos ao Tribunal de
origem para que proceda ao reexame da sanção imposta. A propósito,
vide: REsp n. 2.113.128, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de
REsp n. 2.098.635, Ministra Regina Helena Costa, DJe de
25/6/2024;
DJ
REsp n. 1.971.352, Ministra Regina Helena Costa, DJe
15/5/2024;
de DJ
REsp n. 2.018.282, Ministra Regina Helena Costa,
16/4/2024;
DJe de DJ
AREsp n. 653.129, Ministro Paulo Sérgio
14/3/2024;
Domingues, DJe de DJ 11/3/2024.
Sendo assim, consoante mencionado na decisão ora agravada,
mantém-se improcedente a ação de improbidade administrativa, apenas
em relação à condenação com fulcro no
da LIA, com
art. 11
determinação do retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que
realize o ajuste das penas impostas, porque remanesceu apenas a
condenação com fundamento
da LIA.
art. 10
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54643447 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/03/2026 14:18:57
Código de Controle do Documento: a9eafec2-344a-4cda-b409-05bd13cd3963

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.218.789 / MG
Número Registro: 2025/0218115-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01284032520148130271 10271140128403007 1284032520148130271
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO
ADVOGADOS
: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG098899
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO
ADVOGADOS : JOAO BATISTA DE OLIVEIRA FILHO - MG020180
IGOR BRUNO SILVA DE OLIVEIRA - MG098899
DANILO FERREIRA SOUZA RUAS - MG201454
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55099778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:58
Código de Controle do Documento: 2b4f4fe7-36c2-4101-a9e6-9c14fa8feeaa

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099778 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:58
Código de Controle do Documento: 2b4f4fe7-36c2-4101-a9e6-9c14fa8feeaa